Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719690-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALLYSON HEDER RESENDE JARDIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1. O minucioso relatório policial, com fotos dos acusados, imagens e degravações das interceptações telefônicas e da extração de dados dos aparelhos celulares dos acusados, aliadas aos depoimentos dos policiais na delegacia e em juízo e da confissão judicial de um dos acusados, não deixam dúvidas acerca das condutas perpetradas por eles, que se associaram para praticar o tráfico de drogas. 2. Deve ser mantida a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando a confissão judicial do acusado, que admitiu que realizou a troca das placas do veículo que conduzia, foi confirmada, na delegacia, pelo policial condutor do flagrante e corroborada, em Juízo, por outra testemunha policial que participou ativamente da investigação. 3. Os depoimentos dos policiais em juízo se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando nada indica que eles quisessem imputar aos acusados crimes que não cometeram. 4. Nos delitos previstos nos artigos 33 a 39 da Lei de Drogas, as circunstâncias contidas no seu art. 42, a saber, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes. Embora a “maconha” seja considerada uma droga com menor ofensividade, sua excessiva quantidade, quase uma tonelada, justifica uma resposta estatal mais expressiva, em homenagem ao princípio da individualização da pena. 5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as provas são suficientes para demonstrar a dedicação do acusado à atividade criminosa. 6. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável, deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime. Entretanto, a expressiva quantidade de droga apreendida (quase uma tonelada) justifica o aumento em patamar superior, que deve ser razoável e proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis. Havendo excesso, deve ser reduzida. 7. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, ao argumento de que deveria ter reconhecido o tráfico privilegiado, diante do preenchimento dos requisitos legais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Nesse sentido, a Corte Superior entende que “Para se afastar a conclusão do Tribunal de origem de que não se provou que o agravante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1898794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010